Tribunal: TJES
Processo: 5006404-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006404-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANA PAULA PEREIRA FERREIRA

AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. SUPOSTA FILIAÇÃO SINDICAL ELETRÔNICA. SOLICITAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DAS MENSAGENS DE TEXTO E PASSO A PASSO DA SUPOSTA FILIAÇÃO DA AUTORA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA INSTRUTÓRIA. DOCUMENTOS EM POSSE DO SINDICADO JÁ APRESENTADOS. ÔNUS DA PROVA INVERTIDO PARA ATRIBUIR AO SINDICATO REQUERIDO O ENCARGO DE COMPROVAR A REALIZAÇÃO DA FILIAÇÃO PELA AUTORA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes/ES que, nos autos de ação ordinária, indeferiu pedido de exibição de documentos para que a entidade sindical requerida apresentasse as conversas e o passo a passo da suposta filiação da autora. A agravante, aposentada por invalidez, alega nunca ter se filiado à entidade, embora tenha sofrido descontos mensais de 2,5% em seu benefício previdenciário entre março de 2023 e fevereiro de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em aferir se é necessária, para a adequada instrução do processo originário, a determinação judicial de exibição de documentos pelo sindicato agravado, consistentes nas conversas e procedimentos antecedentes à suposta filiação eletrônica da agravante, para comprovação de sua anuência à filiação e aos descontos em seu benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 396 do CPC/2015 autoriza a exibição de documentos em poder da parte adversa, desde que a parte requerente demonstre interesse, detalhe o objeto do pedido (art. 397, I) e o documento esteja em posse da parte requerida, o que não se verifica no caso.

4. O sindicato agravado já apresentou, na contestação e manifestação subsequente, todos os documentos disponíveis que embasariam a filiação eletrônica: ficha de filiação, código HASH, gravação de áudio, foto facial e documento de identidade.

5. Segundo a narrativa do próprio sindicato, não houve conversas ou troca de mensagens prévias, pois a filiação teria ocorrido presencialmente em ponto de atendimento, seguida de procedimento eletrônico realizado pela agravante, tornando inexigível a apresentação do material requerido.

6. O juízo de origem, com base em seu poder instrutório (CPC, art. 370), corretamente avaliou como inoportuno e desnecessário o pedido de exibição, uma vez que a prova pretendida já fora, em grande parte, produzida e sua ausência não compromete a instrução da causa.

7. A inversão do ônus da prova determinada pelo juízo
a quo
impõe ao sindicato o dever de comprovar a autenticidade da filiação, inclusive por meio de prova pericial sobre o áudio, medida já deferida e que se mostra suficiente à elucidação da controvérsia.

8. A condução da instrução processual observou os princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da verdade real (CPC, arts. 5º, 6º e 370), não havendo ilegalidade na decisão que indeferiu nova diligência instrutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento do pedido de exibição de documentos é admissível quando a parte requerida já apresentou os elementos necessários à elucidação da controvérsia e não há indício de existência de outros documentos relevantes. 2. A inversão do ônus da prova transfere à parte ré o dever de comprovar a autenticidade da anuência contratual alegada, inclusive mediante prova pericial, quando impugnada pelo autor. 3. O juízo pode indeferir diligência instrutória considerada desnecessária à solução do mérito, com base em seu poder de direção do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 5º, 6º, 370, 373, 396, 397, 398, 399, 400 e 404.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.495.146/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 10.03.2017 (Tema 1.061).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Ana Paula Pereira Ferreira
contra a r. decisão (ID 64060061) proferida pelo juízo da Vara Cível da Comarca de Marataízes-ES que, nos autos da
ação
ordinária
(nº 5000824-22.2024.8.08.0069) ajuizada pela recorrente em desfavor do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical (SINDINAP-FS), indeferiu o pedido de exibição de documento para que o sindicato requerido disponibilizasse o passo a passo da filiação sindical e das conversas que antecederam esta filiação.

Depreende-se da exordial da ação ordinária proposta na instância primeva que a autora agravante relata que foi surpreendida ao constatar que seu benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, cujo valor aproximado é de 01 (um) salário-mínimo, estava tendo descontos diretamente em folha, desde março de 2023 e no percentual de 2,5% (dois e meio por cento), referentes à contribuição filial junto ao SINDNAP-FS (ID 39134199), ora requerido agravado, embora não tenha solicitado a sua filiação perante aquela entidade sindical, desconhecendo os motivos pelos quais os mencionados descontos foram feitos em sua única fonte de renda, prejudicando a sua subsistência digna, os quais somente foram cessados pelo INSS, a partir de fevereiro de 2024, após efetuar o requerimento administrativo (ID 39134196) e solicitar, em março de 2024, sua desfiliação junto ao sindicato recorrido (ID 42309221).

Posteriormente ao juízo
a quo
indeferir o pedido de tutela provisória, inverter o ônus da prova e determinar que o sindicato requerido juntasse aos autos o contrato que deu origem aos descontos questionados pela autora (ID 39290507), em contestação (ID 42309234), a entidade sindical agravada esclareceu que a agravante teria se filiado por meio eletrônico, mediante utilização de seu próprio aparelho de telefone celular, oportunidade em que, após ser informada de todas as vantagens em se filiar àquele entidade e explicitados os seus direitos e deveres, foi gerado o código HASH para garantir a autenticidade de sua assinatura e o envio pela recorrente de áudio com gravação de voz anuindo com a sua filiação e os descontos em folha de pagamento do seu benefício previdenciário junto ao INSS, de foto facial e de documento de identificação (ID’s 42309227, 42309231 e 42309232), tendo permanecido associada até o momento em que solicitou a sua desfiliação (ID’s 42309221 e 42309223).

Após a apresentação de réplica (ID 45088721) na qual a autora agravante reafirma que jamais se filiou junto ao sindicato agravado, o juízo
a quo
determinou que as partes litigantes indicassem quais eram os pontos controvertidos daquela demanda originária e indicassem as provas que pretendiam produzir (ID 46138590), tendo a recorrente solicitado a produção de prova pericial para aferir a autenticidade da gravação de áudio apresentada pela entidade sindical, o que foi determinado pelo magistrado condutor do feito, e a intimação do sindicato agravado para exibir as conversas que antecederam a suposta contratação eletrônica e os documentos que evidenciem que a recorrente realizou a sua filiação (ID 47529530), o que foi indeferido pelo julgador monocrático na decisão saneadora, sob o fundamento que a entidade sindical requerida já havia esclarecido a dúvida da autora agravante, ensejando a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Em cognição sumária, o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, na medida em que não vislumbrada a probabilidade do provimento deste agravo de instrumento. E, após reapreciar a questão, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo, a despeito da nova manifestação da parte agravante na petição ID 14011019.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se é necessário para a solução do processo originário ordenar que o sindicato requerido, ora agravado, exiba documentos que comprovem as eventuais conversas que teriam sido mantidas entre as partes litigantes antes da filiação e aqueles que evidenciem a anuência da recorrente com a mencionada filiação e os consequentes descontos em seu benefício previdenciário.

A nova sistemática adotada a partir do Código de Processo Civil de 2015 confere, indubitavelmente, uma maior importância à ampla e exauriente elucidação dos fatos e à busca pela verdade, escopo este que deve ser alcançado por meio da cooperação e a colaboração de todos os sujeitos do processo (arts. 5º e 6º do CPC), o que, por consectário, torna inadmissível, à luz da boa-fé objetiva, a ocultação ou a não apresentação injustificada de documento ou coisa e, de modo geral, a própria inércia e a omissão em matéria instrutória.

Acontece que, a despeito da possibilidade de o julgador determinar a exibição de documentos em poder das partes, nos termos do art. 396 do CPC/2015, é ônus da parte solicitante demonstrar o interesse na sua obtenção e atender as exigências constantes no art. 397 do CPC/2015, dentre elas aquela que determina que o documento pretendido seja descrito detalhadamente (inciso I), visto que a ordem do juiz deve ter destinatário e objeto certos, além de ser possível à parte solicitada recusar a disponibilização daquele documento desde que exponha a devida justificativa, cuja idoneidade será objeto de aferição pelo magistrado (arts. 398, 399, 400 e 404 do CPC/2015).

Em outras palavras, a parte solicitante deve ter o interesse de obter a prova pretendida e formular o requerimento de acordo com os pressupostos legais, enquanto que a parte solicitada apenas poderá recusar a sua apresentação caso exponha justificativa idônea para a adoção desta postura, questões estas que devem ser objeto de exame pelo magistrado condutor do feito por meio de pronunciamento fundamentado.

Na hipótese, em que pese a parte solicitante, ora agravante, tenha explicitado que as eventuais mensagens de texto trocadas junto ao sindicato agravado que antecederam a suposta filiação e o passo a passo dos atos que foram realizados para formalizar esta filiação, especialmente a anuência da recorrente em relação à sua associação e os correspondentes descontos em seu benefício previdenciário, fossem fundamentais para comprovar a licitude, ou não, da conduta da entidade sindical requerida, o que realmente é fundamental para esclarecer a matéria controvertida no processo originário,
verifica-se que a decisão objurgada que indeferiu o mencionado requerimento de exibição de documentos foi
correta
, por se tratar de diligência inoportuna e desnecessária para o julgamento do mérito da causa, conclusão esta respaldada pelo disposto no art. 370,
caput
e parágrafo único, do CPC/2015.

Conforme bem ponderado pelo juízo
a quo
na decisão objurgada, o sindicato requerido, ora agravado, ao apresentar sua contestação, já explicitou como foi o funcionamento do passo a passo da filiação/contratação eletrônica supostamente efetuada pela agravante e juntou ao feito originário todos os documentos que estariam em seu poder que teriam aptidão para comprovar a autenticidade daquela contratação, especialmente a ficha de filiação, o código HASH que foi gerado, a foto facial, o documento de identidade e a gravação de áudio na qual a recorrente teria anuído com a filiação e os respectivos descontos em seu benefício previdenciário, de modo que tudo o que a agravante pretendia esclarecer já foi providenciado pelo sindicato recorrido, dentro de suas possibilidades.

Pelo que consta da própria narrativa do sindicato agravado, não houve troca de mensagens de texto antes da filiação, visto que a agravante teria supostamente se associado ao encontrar um ponto de atendimento da entidade sindical dentro de um estabelecimento comercial, oportunidade em que lhe teria sido explicitado todos os benefícios, vantagens, direitos e deveres, e, a partir do interesse da recorrente, a filiação teria sido efetuada pela via eletrônica, razão pela qual não haveria como exibir aquela prova pretendida pela agravante.

Em relação ao passo a passo da filiação, a sua explicitação já foi feita pelo sindicato agravado em contestação e na manifestação posterior à decisão saneadora, tornando inoportuno o requerimento de exibição de documentos com esta mesma finalidade.

Ao constatar que o requerimento de exibição de documentos formulado pela autora agravante era inoportuno e desnecessário para a resolução da lide originário, o juízo
a quo
corretamente o indeferiu com base no seu poder instrutório e a fim de evitar diligências inúteis que poderiam comprometer a razoável duração do processo, não havendo nenhuma ilegalidade nesta postura do magistrado.

Na realidade, como o juízo
a quo
corretamente
determinou a inversão do ônus da prova
(art. 373 do CPC/2015), atribuindo ao sindicato agravado o ônus de demonstrar a existência e autenticidade da suposta filiação efetuada pela agravante,
é a entidade sindical que deve se preocupar em juntar ao processo originário o máximo de provas possíveis para esclarecer os fatos alegados na exordial pela recorrente
, de forma que o indeferimento do requerimento de exibição de documentos formulado pela agravante implicaria, no máximo, prejuízo à própria entidade sindical recorrida.

O que se extrai da decisão saneadora é que o juízo
a quo
agiu com prudência ao inverter o ônus da prova, o que fez com que o sindicato agravado juntasse ao feito todos os documentos que teriam subsidiado a filiação da recorrente, dentre eles o suposto áudio enviado pela agravante concordando com aquela filiação e com os respectivos descontos em seu benefício previdenciário e, mais uma vez de maneira correta, determinou a produção de prova pericial sobre aquele elemento de prova para aferir a sua autenticidade, o que será de fundamental importância para a elucidação da causa.

Em casos nos quais o autor impugna a autenticidade da forma como teria anuído com a contratação/filiação questionada, a responsabilidade de comprovar essa autenticidade recai sobre a entidade contratante, na hipótese, o sindicato agravado. Em outras palavras, como a autora agravante questionou o áudio apresentado pelo sindicato agravado como prova da anuência da filiação e dos respectivos descontos em seu benefício previdenciário, a entidade sindical recorrida terá que provar que aquela voz é genuína e pertence à recorrente, o que já foi determinado pelo juízo
a quo
por meio da produção da prova pericial.

Nesse contexto, observa-se que o processo originário está tendo a sua fase instrutória conduzida de maneira prudente e acertada pelo juízo
a quo
, inclusive a luz da orientação vinculante firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça
no
Tema Repetitivo nº 1.061
, segundo o qual
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
, motivo pelo qual não há como acolher a pretensão recursal para reformar a decisão objurgada que indeferiu o requerimento de exibição de documentos efetuado pela agravante.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele

nego
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.